Tribunal: TJMT
Processo: 1011532-71.2025.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011532-71.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. QUEDA DE POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. VERSÕES FÁTICAS CONFLITANTES NOS AUTOS. DINÂMICA DO ACIDENTE CONTROVERSA. RELATÓRIO DA CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA DIVERGENTE DO RELATO DO CONDUTOR NO AVISO DE SINISTRO E BOLETIM DE OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente ação regressiva proposta por seguradora, condenando-a ao ressarcimento de danos materiais decorrentes de sinistro envolvendo veículo segurado e poste de energia, com fundamento em responsabilidade objetiva e julgamento antecipado da lide.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o julgamento antecipado da lide, diante de contradições relevantes nos documentos que descrevem a dinâmica do acidente, configurou cerceamento de defesa; e (ii) saber se era imprescindível a reabertura da instrução para produção de prova pericial e testemunhal apta a esclarecer o nexo causal e a responsabilidade civil da concessionária.

III. Razões de decidir

3. O conjunto documental apresenta versões fáticas inconciliáveis quanto à ocorrência do sinistro, ora indicando a queda do poste sobre o veículo em movimento, ora sugerindo colisão do veículo com poste previamente caído após manobra evasiva e envolvimento de terceiro, circunstância que altera substancialmente a análise do nexo causal.

4. Diante da controvérsia fática relevante, a prova exclusivamente documental não se mostra suficiente para o julgamento seguro da lide, impondo-se a produção de prova técnica e oral para a adequada reconstrução da dinâmica do evento.

5. Configura cerceamento de defesa o indeferimento da dilação probatória requerida pela parte, seguido de julgamento desfavorável sob o fundamento de ausência de prova das excludentes de responsabilidade, em afronta ao contraditório e à ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para acolher a preliminar, anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução processual.

Tese de julgamento:
“Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando há contradição relevante no acervo documental sobre fatos essenciais ao deslinde da controvérsia, especialmente se indeferida a produção de prova requerida e posteriormente imputado à parte o ônus da insuficiência probatória.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento movida por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
.

A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a concessionária de energia ao pagamento de R$ 85.633,54 (oitenta e cinco mil, seiscentos e trinta e três reais e cinquenta e quatro centavos), a título de ressarcimento pelos danos materiais suportados pela seguradora em decorrência de sinistro envolvendo veículo segurado e um poste de energia elétrica. O magistrado
a quo
entendeu pelo julgamento antecipado da lide, considerando desnecessária a produção de outras provas além das documentais (
vide
sentença acostada em ID 327722439).

Em suas razões recursais de ID 327722446, a apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o julgamento antecipado impediu a produção de prova pericial e testemunhal necessárias para esclarecer a dinâmica do acidente e o nexo causal.

No mérito, sustenta a ausência de responsabilidade, alegando culpa exclusiva de terceiro ou caso fortuito/força maior, bem como a imprestabilidade dos documentos unilaterais produzidos pela seguradora.

A Apelada apresentou contrarrazões em ID 327722851, pugnando pela manutenção da sentença, alegando que a responsabilidade da concessionária é objetiva e que as provas documentais são suficientes para comprovar o nexo causal e o dano.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado, a apelante suscitou preliminarmente a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o julgamento antecipado impediu a produção de prova pericial e testemunhal necessárias para esclarecer a dinâmica do acidente e o nexo causal.

Por sua vez, a sentença recorrida fundamentou-se na premissa de que o acervo documental seria suficiente para comprovar a dinâmica do sinistro e a responsabilidade da Ré.

Confira-se a fundamentação (ID 327722439):

“Frisa-se que, nesses casos, o julgamento do processo no estado em que se encontra é dever de ofício do Juízo, e não mera liberalidade conferida por lei, pois a duração razoável do processo é imperativo advindo da Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, LXXVIII.

No mais, os autos se mostram em condições de imediato julgamento. O acervo documental é completo e coerente para a solução da controvérsia e permite a formação do convencimento sem necessidade de dilação probatória, sendo desnecessárias prova pericial ou testemunhal diante da natureza eminentemente documental da pretensão regressiva e da própria narrativa dos fatos apoiada em documentos de órgãos e concessionárias que atuaram no atendimento do sinistro.

E a teor do disposto no art. 139, inciso II, do CPC, as diligências inúteis ou meramente protelatórias devem ser indeferidas pelo julgador, para que o processo seja realizado não apenas de forma justa, mas também célere e econômica. Por outro lado, "
o julgamento antecipado da lide, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa, já que cabe ao magistrado apreciar livremente as provas dos autos, indeferindo aquelas que considere inúteis ou meramente protelatórias
" (STJ.- 3a Turma, Resp. 251.038/SP, j. 18.02.2003, Rel. Min. Castro Filho).

Atendendo aos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade, salvo melhor juízo, de dilações probatórias:

"Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas."

Ainda antes de adentrar no mérito, rejeito a preliminar de ausência de documentos essenciais. Consta nos autos a apólice que identifica as partes e o objeto segurado, as condições contratuais do seguro, o aviso e a regulação do sinistro, o comprovante do pagamento da indenização ao segurado e a nota fiscal relativa à alienação do salvado, além de registros externos que individualizam o evento e a atuação operacional de atendimento no local da queda do poste. Estão presentes, portanto, os elementos mínimos que legitimam a sub-rogação e viabilizam a ação regressiva, inexistindo lacuna apta a ensejar extinção prematura.

Passo a analise do
mérito
.” (Sic – original com destaque)

Feita as breves digressões, analisando detidamente os documentos acostados nos autos, verifico a existência de contradições fáticas substanciais que impedem o julgamento seguro da lide sem a devida instrução probatória.

Explico.

Conforme se verifica da petição inicial acostada em ID 327722405, a causa de pedir repousa sobre um acidente ocorrido na rodovia MT-343, onde a seguradora autora/apelada alegou que um poste de energia, de responsabilidade da apelante, caiu sobre o veículo segurado (Toyota Hilux CAB DUP SRX-AT 2.8 TURBO 4X4, Ano/Modelo 2017, Placa GGZ0A39, Chassi 8AJBA3CDXH1595661), causando perda total.

Ocorre que existem nos autos duas versões distintas e conflitantes sobre como o sinistro ocorreu, extraídas dos próprios documentos juntados pela parte autora.

A primeira reside no
documento denominado de "R0C001:Ocorrências - Completo", elaborado pela concessionária Via Brasil que administra a rodovia, consta a seguinte descrição no histórico (ID 327722422):

Esta versão sugere uma responsabilidade objetiva pura, onde o objeto (poste) cai ativamente sobre o veículo em movimento, sem chance de defesa para o condutor.

Por outro lado, no documento "Aviso de Sinistro" (ID 327722412) e no Boletim de Ocorrência no 2024.194343 (ID 327722413), a narrativa apresentada pelo condutor/segurado é diversa, vejamos:

Nesta segunda versão, o poste já estava caído (obstáculo estático), o condutor visualizou o obstáculo, tentou uma manobra evasiva, colidiu com um terceiro veículo (motocicleta) e, na sequência, atingiu o poste.

Como se vê, a divergência não é trivial, pelo contrário, ela altera substancialmente a análise da responsabilidade civil e do nexo causal.

Isso porque, se o poste caiu
sobre
o veículo, à falha na prestação do serviço da concessionária de energia é evidente e direta, entretanto, se o poste já estava
caído
na pista, surgem questões fáticas imprescindíveis que não foram esclarecidas, tais como:

- Há quanto tempo o poste estava caído?

- Houve tempo hábil para a concessionária de energia ou da rodovia sinalizarem ou removerem o obstáculo?

- O condutor do veículo segurado trafegava em velocidade compatível com a via?

- Houve culpa exclusiva ou concorrente do condutor ao tentar a manobra evasiva que resultou na colisão com a motocicleta e depois com o poste?

- A queda do poste foi causada por um evento anterior (ex: colisão de outro veículo) ou por falha de manutenção?

Nesse contexto, salvo melhor juízo, entendo que o juízo
a quo
, ao julgar antecipadamente a lide com base no artigo 355, I, do CPC, adotou uma das versões como verdade absoluta, desconsiderando a contradição documental que clama por esclarecimento.

Somado a isso, a apelante em sua contestação (ID 327722434), protestou tempestivamente pela produção de provas, inclusive pericial, para apurar a verdadeira dinâmica dos fatos.

Portanto, o indeferimento tácito dessa produção probatória, diante de versões tão díspares contidas na documentação colacionada pela própria autora da lide, configura evidente cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, SEM A NECESSÁRIA PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2.
Este e. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgamento antecipado da lide, com a inobservância da dilação probatória imprescindível para o deslinde da demanda, caracteriza cerceamento de defesa, hipótese presente na situação dos autos, diante de suas especificidades.
Precedentes.

3. Agravo não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2027275 AM 2022/0291221-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 27/02/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2024). (Destaquei)

De igual modo, além de não ter oportunizado a produção de provas pleiteada pela apelante, julgou procedente a ação consignando que a requerida não se desincumbiu do seu ônus probatório, veja o seguinte trecho da sentença (ID 327722439):

“A requerida, entretanto, limitou se a alegações genéricas de chuvas atípicas e de atuação de terceiro sem acoplar prova técnica mínima quanto à intensidade pluviométrica no exato trecho e horário do sinistro, sem apresentar histórico de manutenção e inspeção do poste atingido e sem demonstrar que as especificações de implantação e ancoragem da estrutura estavam adequadas aos parâmetros de engenharia para a região. Também não trouxe qualquer elemento sério que identifique conduta concreta de terceiro como causa exclusiva do tombamento.

A invocação de culpa alheia despida de prova não supera o ônus probatório do artigo 373 inciso II do Código de Processo Civil e do artigo 14 parágrafo terceiro do Código de Defesa do Consumidor. O que se extrai do conjunto dos autos é que um poste integrante da rede sob gestão da ré caiu sobre o veículo segurado causando dano direto e imediato, fato que evidencia defeito do serviço na acepção legal de insuficiência de segurança esperada.

Não procede a tentativa de desqualificar a prova por suposta unilateralidade. A dinâmica do sinistro não repousa apenas em documentos produzidos pela seguradora. Há menções a protocolo de atendimento emergencial da própria concessionária e registros de ocorrência e de apoio em rodovia produzidos por terceiro que não possui interesse no desfecho da demanda. As fotografias reforçam a materialidade e a autoria do evento.

Em tais circunstâncias a ausência de demonstração concreta das excludentes faz prevalecer o regime objetivo e a razão de decidir consagrada pela jurisprudência em casos análogos de queda de rede e de tombamento de poste.”

A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a produção de provas requeridas e, em seguida, profere um julgamento desfavorável à parte por ausência de provas, como ocorreu no presente caso.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRREGULARIDADE NA INTIMAÇÃO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA APRESENTADA. DECISÃO POSTERIOR. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO.
PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS
NA INICIAL.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE
.
JULGAMENTO DESFAVORÁVEL POR AUSÊNCIA DE PROVAS
.
CERCEAMENTO DE DEFESA
.
CONFIGURAÇÃO
. DIVERGÊNCIA ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS VERIFICADA.

(...).

3. Cabe ao Juízo, como destinatário final da prova, dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento.

4. No entanto, conforme a jurisprudência consolidada do STJ, há cerceamento de defesa quando o Juízo indefere a produção das provas requeridas oportunamente pela parte, mas profere julgamento que lhe é desfavorável por ausência de provas.

5. Hipótese em que foi requerida a produção de prova pericial e testemunhal pelo embargante (agravado) na petição inicial, contudo, o Juízo julgou antecipadamente a lide, sem oportunizar a produção das referidas provas e o Tribunal manteve a sentença, afastando a preliminar de cerceamento de defesa sob o fundamento de que a matéria é de direito, mas afastou as alegações do embargante por insuficiência de provas. Assim, restou caracterizado o cerceamento de defesa.

6. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt nos EDcl nos EAREsp: 1790144 GO 2020/0301829-5, Relator: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 29/11/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/12/2022). (Destaquei)

Em assim sendo, no caso em exame, a instrução processual se mostra indispensável para esclarecer se o poste caiu sobre o veículo ou se o veículo colidiu com o poste já caído, bem como para apurar as circunstâncias que envolveram a colisão com a motocicleta mencionada no B.O., fatos estes determinantes para a aferição da responsabilidade civil da Apelante.

Ante o exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR
de cerceamento de defesa para
ANULAR A SENTENÇA
recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para a reabertura da instrução processual, a fim de que sejam produzidas as provas necessárias ao esclarecimento da dinâmica do acidente.

Prejudicada a análise das demais teses recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026